Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009665-11.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1009665-11.2021.811.0000
Agravante: Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME
Agravados: Banco Cooperativo do Brasil S.A. e Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciario de Mato Grosso
Agravo de Instrumento interposto pela autora Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição do Indébito com Tutela de Urgência no 1015031-05.2021.8.11.0041, proposta por Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME, aqui agravante, em face de Banco Cooperativo do Brasil S.A. e de Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciario de Mato Grosso.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de consignação de parcelas no “valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”, feito pela autora, aqui agravante, referente a dívida da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO – no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online – Número 44001104855 firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta.
Informa ter proposto Ação Cominatória e não Ação de Revisional, com o objetivo de obrigar as agravadas a cumprirem as cláusulas do contrato firmado entre as partes.
Informa ainda: “que vem sendo praticado pela instituição financeira, explica-se que após firmar o contrato de CÉDULA DE 1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias Página 5 de 17 CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO (ID 54429813), já na primeira parcela de amortização, em outubro/2019, o valor debitado da conta da agravante foi de R$5.069,89. Considerando que o valor das parcelas é indexado ao capital total, com a amortização e consequente diminuição do saldo devedor, o reflexo lógico seria que o valor das parcelas acompanhasse essa redução, porém, em sentido contrário, o valor das parcelas segue oscilando PARA CIMA sem qualquer critério, atingindo R$6.785,88 em fevereiro/2020; R$6.855,23 em dezembro/2020 e até R$7.438,00 em fevereiro/2021.”.
Relata ter postulado a consignação de parcelas no “valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”, máxime diante das respostas sem explicações feitas em razões das notificações extrajudiciais encaminhadas para as agravadas.
Alega que o parecer técnico que instruiu sua petição inicial, elaborado em 18.3.2021, comprova a cobrança de encargos superiores aos contratados e, portanto, cobrança a maior, bem assim enriquecimento indevido das agravadas.
Após discorrer sobre as informações consignadas no referido laudo pericial, notadamente quanto aos encargos contratuais, notadamente quanto a taxa efetiva de juros, alega ter feito com que o valor da dívida já extrapolasse indevidamente mais de R$22.000,00, argui que a negociação feita com as agravadas pelo período de 03/2020 a 08/2020 se refere a suspensão de pagamentos autorizadas pelo BNDES em razão da pandemia da COVID-19 e que foi indevidamente tratada pelas agravadas como renegociação, tendo, inclusive, gerado mais juros sobre os valores.
Após discorrer sobre a tutela de urgência, defende a concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de ser autorizada a consignação de parcelas no “valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Santa Sereia Comércio de Confecções Eirelli – atual R. C. Ribeiro-ME, autora da Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição do Indébito com Tutela de Urgência proposta em face de Banco Cooperativo do Brasil S.A. e de Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciario de Mato Grosso, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de tutela de urgência de consignação de parcelas no “valor incontroverso apontado no Parecer Técnico Contábil”, referente a dívida da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES GIRO – no instrumento de crédito 1217588-5 – Sistema Operacional Convencional via Sistema Online – Número 44001104855 firmada em 09.8.2018, no valor originário de R$180.000,00, com prazo de carência de 12 meses e prazo de amortização de 48 meses, mediante débito em conta.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica a existência de prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião do julgamento de seu mérito pelo Colegiado.
Os valores cobrados estão sendo cumpridos desde a contração, ocorrida em 2018, ainda que com irresignação, na forma exigida pelas requeridas aqui agravadas e a matéria desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)